Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722230-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: L. R. C. S. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por L. R. C. S. contra a decisão do JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado contra Pedro Henrique Candelária Peres, nos autos do processo n. 0749732-15.2025.8.07.0016. Narra a defesa que o procedimento de origem tem por objeto a ocorrência n. 3.437/2023-0, em que relata a discussão em que teve com o ex-marido no pilotis do prédio onde reside, em decorrência dos atrasos frequentes para buscar o filho menor nos dias de visita, que acabou envolvendo também seu atual companheiro. Ressalta que o indeferimento do pedido se pautou na ausência de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida, sem considerar que a vítima se encontrava em uma situação de violência doméstica quando terminou o relacionamento e que perdura até os dias atuais, com a agravante de o filho ser utilizado pelo agressor para perpetrar as agressões. Discorre sobre o sistema legal de proteção à mulher, destacando que a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminino para que ele seja aplicado. Sustenta que a concessão de medidas protetivas de urgência deve ser baseada no princípio da precaução para evitar danos maiores, graves e irreparáveis. Argumenta que a reclamante se encontra em situação de risco quanto à sua integridade física, psicológica e emocional, enfrentando uma escalada progressiva de violência, com sinais de agravamento iminente, inclusive com uma criança envolvida, que é utilizada pelo ofensor para desestabilizá-la. Assevera que seu relato evidencia a sujeição a agressões morais e psicológicas constantes, pois Pedro a humilha de maneira recorrente ao buscar o filho, além de apresentar comportamento agressivo e desafiador na frente da criança, além de já tê-la chamado de vagabunda e piranha na frente do menor à época do fim do relacionamento. Defende a importância da palavra da vítima nesse contexto, colacionando julgados em favor de sua tese e trazendo dados estatísticos referentes a vítimas de feminicídio no Distrito Federal. Ao final, requer os benefícios da justiça gratuita, o sigilo dos dados pessoais da reclamante e a concessão de liminar para que sejam deferidas as medidas protetivas requeridas na ocorrência policial, consistentes em: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; restrição de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe multidisciplinar ou serviço similar do dependente E. R. S. C. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 235 do Regimento Interno deste tribunal, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. A norma exige, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. Na hipótese delineada nos autos, não vislumbro a relevância dos fundamentos expostos pela reclamante a ensejar a antecipação do provimento de mérito nesta fase, ainda incipiente. Os fatos narrados na ocorrência policial n. 1978/2025-DEAM I demonstram atritos entre o ex-casal por conta dos atrasos recorrentes do pai, ora ofensor, para buscar o filho na casa da genitora, afetando sua pontualidade no trabalho. A discussão, de acordo com a reclamante, deu-se entre seu atual companheiro, que a acompanhava naquele momento, e o ofensor, não sendo possível extrair das declarações da reclamante perante a autoridade policial o que teria sido falado entre eles. Quanto aos xingamentos proferidos pelo suposto ofensor no fim do relacionamento com a reclamante, referem-se a outubro de 2021, carecendo de contemporaneidade para justificar a urgência de medidas protetivas. Tenho, pois, como ausente o requisito da fumaça do bom direito. Quanto ao perigo da demora, da mesma forma, não há indicação mínima de situação de risco atual e iminente que justifique a fixação de medidas protetivas de urgência, porquanto não noticiado nenhum desdobramento dos fatos. Como é cediço, as medidas protetivas de urgência “apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Desse modo, cabe ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade” (Acórdão 1700745, 07018208720238070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ao interpretar o regime jurídico das medidas dispostas na Lei Maria da Penha, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, firmou a orientação de que as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha apresentam caráter eminentemente penal, porquanto restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima, por vislumbrar, o legislador, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, o que se tem por presumido. Conquanto as medidas protetivas de urgência possuam natureza autônoma e independente, desvinculadas da tipificação penal ou da pendência de um processo cível ou penal, não se pode perder de vista que, de alguma forma, em algum momento anterior à sua fixação, tem que ter ocorrido uma situação de risco de violência ou de violência concreta à mulher, de forma direta ou indireta, pois o objetivo da Lei Maria da Penha é proteger a mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade no ambiente doméstico e familiar. Como bem destacou o juízo, “o conflito entre os envolvidos é relacionado ao regime de convivência com o filho e ocorrência, segundo indicado, de pontuais desacertos nas oportunidades de entrega da criança e, portanto, sem constituir fato determinante o fato de ser a requerente mulher, mesmo porque os pais se encontram em igualdade de condições no tocante ao poder familiar.” E a reforçar esse entendimento, extrai-se das declarações da reclamante que, devido à exasperação dos ânimos por ambas as partes, pegou de volta a mochila do filho e retirou a criança do carro do suposto ofensor, a fim de evitar que esse presenciasse a discussão que se iniciou entre o pai e seu atual companheiro, atitude essa que desmonstra situação de igualdade perante o ex-marido e afasta a vulnerabilidade alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo reclamado. Intime-se o suposto ofensor para, querendo, apresentar resposta. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2025 17:24:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator